Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de importunação sexual, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do acusado.
3. Apelação conhecida e não provida.